Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Ainda de acordo com a Corte Superior, “Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta” (REsp n. 1.743.330/AM, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
2. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja pela impossibilidade de utilizar o proveito econômico como padrão, sobrando o valor atualizado da causa como parâmetro legal. Assim, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da tese jurídica emanada da Corte Superior em precedente qualificado, fixa-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância aos limites do pedido na apelação.
3. Acórdão alterado em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.